Tribunal: TJSP
Processo: 2233092-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida para determinar que o banco exclua o nome da agravada dos cadastros restritivos de crédito. Descabimento. Hipótese em que não se denota aferível, de plano, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Decisão

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida para determinar que o banco exclua o nome da agravada dos cadastros restritivos de crédito. Descabimento. Hipótese em que não se denota aferível, de plano, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233092-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO
BRADESCARD S/A, é agravada NILZA FRANCISCA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39833
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2233092-53.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANELISE SOARES
AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S/A
AGRAVADA: NILZA FRANCISCO DOS SANTOS
TUTELA
DE
URGENCIA.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. Tutela de urgência deferida para determinar que o
banco exclua o nome da agravada dos cadastros restritivos de
crédito. Descabimento. Hipótese em que não se denota aferível,
de plano, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. Decisão
reformada. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
37, dos autos principais, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais, concedeu a tutela de urgência para determinar que o
banco proceda à exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não estão reunidos os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, acrescentando que a negativação
do nome da autora é legitima e proveniente do inadimplemento das faturas de seu cartão de
crédito. Tece considerações sobre a legitimidade da inscrição do nome da autora nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, requerendo, por fim, a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.

O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
com o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
E isto porque não há nos autos prova bastante da plausibilidade do
direito invocado pela agravada e do fundado receio da verificação de dano de difícil
reparação, afigurando-se injustificável o pleito de exclusão de seu nome dos cadastros
restritivos de crédito, haja vista que, conquanto afirme a autora que não manteve relação
negocial com o réu, apta a fundamentar a negativação de seu nome, bem é de ver que a
instituição financeira exibiu nos autos cópias das faturas do cartão de crédito utilizado pela
autora desde o ano de 2015, das quais constam diversas compras e pagamentos (fls.
139/197), o que afasta, de plano, a verossimilhança das alegações da agravada.
Assim sendo, a acenada abusividade da conduta da instituição
financeira não se denota aferível de plano, sendo então de rigor a dilação probatória para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
completa elucidação da questão posta em juízo, ausente assim pressuposto mínimo
imprescindível à concessão da tutela de urgência voltada à exclusão do nome da autora dos
cadastros restritivos de crédito.
Em suma, acolho o agravo e revogo a r. decisão que concedeu a
tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos
de crédito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)